Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702127-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASPAR ALENCAR RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GASPAR ALENCAR RODRIGUES contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0765063-37.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI. O Distrito Federal informa que a parte agravante, em 18/07/2025, estava recebendo cuidados paliativos e, por isso, foi excluído da lista de espera por vaga em UTI (ID's 74467776 e 74467777). A Defensoria Pública, por seu turno, informa que o agravante veio a óbito, em 27/07/2025 (ID's 74443671 e 74443675). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.